Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE.
I - Somente nas situações de urgência e emergência, os planos de saúde são obrigados a custear o atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato.
II – A recusa pelo plano de saúde de autorização para o parto cesáreo da autora, sob o argumento de que ainda estava no prazo de carência, foi lícita, porque não se evidenciou risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à paciente ou ao seu bebê nem complicações no processo gestacional, arts. 12, inc. V, alínea "a", e 35-C, ambos da Lei 9.656/98.
III - Apelação desprovida.